Tribunal: TJDFT
Processo: 0705066-08.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705066-08.2024.8.07.0001 RECORRENTE: MAYARA BEZERRA ARAUJO BRANDÃO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECEPTAÇÃO. NULIDADES. CERCEAMENTO DE DEFESA. LAUDO TOXICOLÓGICO. INOCORRÊNCIA. INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. EXCEÇÃO ADMITIDA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. VALOR DOS BENS. INEXISTÊNCIA. NATUREZA E QUANTIDADE. PENA-BASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MODULAÇÃO DA FRAÇÃO. BIS IN IDEM. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DESFAVORÁVEIS. INOCORRÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PRISÕES MANTIDAS. PRESSUPOSTOS E FUNDAMENTOS PRESENTES. I. CASO EM EXAME 1. Apelações criminais interpostas contra sentença condenatória da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que condenou as rés, em concurso material, por tráfico de drogas e receptação. As apelações apontam nulidades e, subsidiariamente, pedem absolvição, desclassificação do crime de tráfico para uso pessoal, aplicação do princípio da insignificância no crime de receptação, alteração das penas, gratuidade de justiça e para recorrer em liberdade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há sete questões em discussão: (i) determinar se o indeferimento dos pedidos de exames toxicológico e papiloscópico acarretou cerceamento de defesa; (ii) averiguar se houve violação domiciliar; (iii) verificar a licitude das provas obtidas mediante entrada no domicílio sem mandado judicial; (iv) examinar a suficiência das provas para a condenação por tráfico de drogas; (v) avaliar a possibilidade de desclassificação para o crime de porte para uso; (vi) considerar a aplicação do princípio da insignificância ao crime de receptação; (vii) revisão das penas, (viii) gratuidade de justiça e (ix) recorrer em liberdade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Indeferimento do pedido de realização do exame toxicológico não implica cerceamento de defesa, pois o fato de as apelantes serem usuárias de drogas não é impedimento absoluto para o cometimento do crime de tráfico de drogas (artigo 33 da Lei 11.343/2006). 4. A entrada policial em domicílio sem mandado judicial é legítima quando há fundadas razões de flagrante delito, como ocorreu no caso, diante de confissão e indícios de produtos ilícitos na residência das rés. Os depoimentos dos policiais, corroborados por apreensão de entorpecentes e instrumentos típicos de traficância, como balança de precisão e dinheiro em espécie, são suficientes para fundamentar a condenação por tráfico. A jurisprudência considera válidos e suficientes os testemunhos policiais quando coerentes e harmoniosos com o restante do acervo probatório. 5. A desclassificação do tráfico para uso pessoal é inviável ante a quantidade e variedade de drogas apreendidas, que evidenciam o dolo de destinação a terceiros, incompatível com consumo próprio. 6. Majorada a pena-base por conta da natureza e quantidade de droga apreendida, não pode essa mesma circunstância 7. Não existindo laudo de avaliação econômica nem documentos indicativos do valor de mercado dos objetos, impossível a aplicação do princípio da insignificância, não sendo correto a utilização do valor pago pelas receptadoras ao adquirirem as coisas oriundas de crime. 8. A fundamentação baseada no comprometimento da ordem e da segurança pública para valorar negativamente as consequências no crime de tráfico de drogas não se mostra idônea, uma vez que já integra o tipo penal. 9. Não é correto considerar o histórico criminal para julgar desfavorável a culpabilidade, pois a sede própria para a avaliação dessa circunstância é a análise dos antecedentes penais. 10. A concessão dos benefícios da gratuidade de Justiça é matéria que deve ser decidida pelo Juízo da Execução Penal. 11. Permanecendo inalteradas as circunstâncias fáticas e jurídicas que recomendaram a decretação da prisão preventiva, mantém-se a segregação provisória das rés. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Apelos parcialmente providos. Tese de julgamento: 13. Indeferimento de prova pericial para atestar o vício em drogas não configura cerceamento de defesa, pois a condição de viciado não exclui, de forma absoluta, a possibilidade da prática do tráfico de drogas. 14. A entrada em domicílio alheio, sem mandado judicial, é lícita quando há fundadas razões indicativas de flagrante delito. 15. Comprovada a prática do crime de tráfico de drogas, descabe a desclassificação para o crime de porte para uso próprio. 16. Não estando comprovado o valor dos bens receptados, impossível aplicar-se o princípio da insignificância. Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, incisos XI e LV; CP, arts. 26, 29 e 180; CPP, arts. 149 e 157; Lei 11.343/2006, arts. 28 e 33, § 4o. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603616, Rel. Min. Gilmar Mendes; STJ, AgRg no AREsp n. 2.584.151/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; TJDFT, Acórdãos 1805672 e 1777571, 1a Turma Criminal. A recorrente aponta violação ao artigo 157 do Código de Processo Penal, alegando nulidade processual, em razão de provas ilícitas e em razão do indeferimento de produção de prova requerida pela defesa. Afirma, ainda, contrariedade ao artigo 5o, incisos XI e LV, da Constituição Federal, sustentando ilicitude das provas e cerceamento de defesa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido quanto à apontada ofensa artigo ao 157 do Código de Processo Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 69715278): (...) Como se nota, a dinâmica dos fatos aponta que a entrada na barraca das rés se deu após a abordagem de Mayara, em razão de estar usando uma jaqueta que possivelmente era produto de furto e a após a ré Mayara ter admitido, durante a abordagem, que teria adquirido a jaqueta e outros produtos de uma mulher conhecida pela alcunha “Galega” e que os demais produtos estariam dentro de sua barraca, o que constitui justa causa para a busca domiciliar sem mandado. Dessa forma, diante do contexto fático existente no momento, a garantia da inviolabilidade domiciliar deve ser relativizada em prol do interesse público, sobretudo por se tratar o tráfico ilícito de entorpecentes de um delito permanente (Tema 280/STF). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos XI e LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004